Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1004256-54.2021– COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: LUCILO LOURENCO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: EMANUEL BORGES DE BRITO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emanuel Borges de Brito, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, na ação penal n. 0006231-51.2014.8.11.0008, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) está preso preventivamente, e responde pelo crime de furto qualificado e associação criminosa; 2) não foi localizado, pois se encontrava cumprindo pena; 3) “os fatos que levaram a decretação da prisão deixaram de subsistir no mundo jurídico processual, uma vez que foi constituído advogado nos autos, juntado comprovante de endereço” (sic); 4) “se encontra preso desde o dia 29 de agosto de 2019, sem que haja a formação da culpa, e sem concorrer para a demora do julgamento da ação penal” (sic); 5) “se encontra em péssimo estado de saúde diante dos sintomas provocados pelos vírus covid 19” (sic); 6) “o paciente atingiu o direito de cumprir o restante da sua pena no regime aberto no processo de execução, mas até a presente data, não houve prolação de sentença, na ação penal que expediu a sua prisão preventiva” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 79593982 - Pág. 1-12),
É o necessário.
Decido.
Inicialmente registro a que, na via eleita é inviável analisar a situação do paciente no executivo de pena n. 0032487-55.2016.8.11.0042. Eventual inconformismo da defesa com as decisões do juízo da execução penal devem ser impugnadas por meio do agravo de execução previsto no art. 197 da LEP.
Assim sendo, passo a analisar a legalidade da prisão cautelar decretada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, na ação penal n. 0006231-51.2014.8.11.0008.
Consta nos autos que, o paciente responde pelo crime de furto qualificado e associação criminosa, pois, entre os dias 9 e 10-9-2014, na companhia de Kaio Felipe de Almeida, Juliano Bezerra Pereira e outra pessoa não identificada, invadiu o estabelecimento comercial denominado Eletromóveis Martinello, localizado na cidade de Nova Olímpia, e subtraiu diversos telefones celulares, relógios, e um rádio automotivo, que, à época, totalizaram, aproximadamente, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), além de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie.
A prisão preventiva mostrou-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, posto que o paciente – apesar de consciente de que respondia a ação penal – foragiu do distrito da culpa.
Mesmo depois de “consulta ao sistema Infoseg e Siel, bem como nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso – CNGC - § 1o do art. 1.376 (fls. 210, 225 e 236)”, o paradeiro dele não foi localizado (Id. 79593987 - Pág. 13).
A circunstância, aliás, ensejou a suspensão do feito, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (Id. 79593987 - Pág. 14).
Conquanto a defesa sustente que ele não foi encontrado, porque se encontrava cumprindo pena, o documento acostado no Id. 79593988 - Pág. 1 refuta o alegado, pois, registra que a prisão dele se deu por “determinação de outras comarcar (Cuiabá e Barra do Bugres)”.
Além disso, nos autos não há qualquer comprovação de que o paciente tem endereço certo.
Nos termos do Enunciado n. 26 da Turma de Câmara Criminais Reunidas TJ/MT, “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
O entendimento é referendado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a necessidade da prisão por conveniência da instrução processual, uma vez que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, tendo sido capturado, em 2/7/2018 (e-STJ fl. 69), mais de 10 anos depois, sendo evidente seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. [...] (STJ, HC 483.842/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Nesse contexto, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.
De mais a mais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Tampouco tem pertinência o alegado excesso de prazo na formação da culpa.
De acordo com entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, "a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" (HC 575.368/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).
Ademais, a instrução processual foi encerrada em 20-10-2020 (Id. 79593984 - Pág. 2).
De fato, no extrato de acompanhamento processual consta a informação de que, apesar de intimada, a defesa do paciente não apresentou as alegações finais (Id. 79593984 - Pág. 1).
Nos termos do enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Embora o impetrante alegue que o paciente apresenta sintomas de contaminação pela Covid-19, nada corrobora o alegado.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.